Tribunal: TJBA
Processo: 8056925-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056925-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THYANE MOURA LEITE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE registrado(a) civilmente como NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, DERNILTON LEITE NUNES

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO CARNEIRO GUIMARAES

Advogado(s)
:
ERICO VICTOR ALVES DE MATOS

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA.
APELAÇÃO.
ALIMENTO
S PROVISIONAIS.

FIXAÇÃO EM VALOR COMPATÍVEL COM O BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE.
ARBITRAMENTO DA VERBA
PROPORCIONAL AO RENDIMENTO LÍQUIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filho meno
r.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se
o valor fixado é compatível com as necessidades do alimentando, considerando despesas indispensáveis à sobrevivência digna
e a capacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e capacidade do alimentante, conforme disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

4. O arbitramento dos alimentos em 20% (vinte por cento) do rendimento líquido do genitor, descontado em folha de pagamento, compatibiliza-se com as necessidades do credor e a capacidade econômica do devedor, garantindo a eficácia e atualidade da pensão alimentícia.

5
.
Numa
análise perfunctória, não se verifica desproporcionalidade no montante arbitrado, motivo pelo qual a decisão recorrida não merece reparos.

IV. Dispositivo

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056925-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante THYANE MOURA LEITE SOUZA e outros e como agravado ANTONIO FERNANDO CARNEIRO GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.

JR19